Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. Nos termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. Trata-se de faculdade. De outra parte, dispõe o artigo 318-A do Código de Processo Penal: “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente". Aqui se trata de imposição legal. O crime imputado à paciente é o de tráfico de entorpecentes, portanto sem violência ou grave ameaça. Não foi cometido contra filho ou dependente. Claro o direito da paciente, ainda mais quando comprovado que a sua presença se faz indispensável para cuidar da sua filha menor, infante com apenas 9 (nove) meses de idade (ID 13287238), internada com quadro de infecção em unidade de saúde do Distrito Federal (ID 13287233), estando acompanhada do pai. Extremamente grave o crime imputado à paciente, máxime levando-se em conta a grande quantidade, a natureza e a variedade das drogas. Lamentável, principalmente, que a conduta imputada inclua a presença de criança de colo, com nove meses de idade, assim exposta, inclusive, a contatos prejudiciais à sua saúde e à sua segurança. Sabe-se, ademais, que, hoje, traficantes, usam a presença de menores para disfarçar a conduta ilícita. Como quer que seja, o benefício imposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal é em prol da criança, que não pode ser prejudicada pela ocasional conduta de sua responsável. Sublinhe-se que, entre os requisitos exigidos pelos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, não está a comprovação de inexistência de outras pessoas da família em condições de cuidar da criança. Suficiente, para a concessão da prisão domiciliar, que o crime imputado não tenha sido praticado com grave ameaça ou violência (art. 318-A, I, do CPP) e que a beneficiária seja mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, V, do CPP), o que é o caso dos autos. Nesse quadro, a situação processual da paciente amolda-se ao decidido no Habeas Corpus no 143641-SP pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo ela jus à prisão domiciliar, porque não se vislumbra nenhuma situação excepcional que, nos termos do precedente referido, impeça o benefício. Sobre o tema abordado, indica a jurisprudência: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE PRIMÁRIA E COM RESIDÊNCIA FIXA. FILHO MENOR DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Se os crimes investigados não foram praticados com violência ou grave ameaça, nem contra seu filho ou dependente, a paciente reúne os requisitos para ser colocada em prisão domiciliar, nos moldes do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 143.641/SP. 2. Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar. (Acórdão n.1188608, 07115995920198070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no PJe: 26/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 ANOS - VULNERABILIDADE - PRISÃO DOMICILIAR. 1) A 2a Turma do STF havia concedido, por maioria, habeas corpus coletivo em favor de gestantes e mães de filhos com até 12 anos, determinando a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares (HC 143641). 2) Recentemente, a Lei 13.769/2018 acrescentou o art. 318-A ao CPP, dispondo que a conversão será a regra, salvo em situações excepcionais. 3) Não se identificado situação excepcional, a prisão preventiva deve ser convertida em domiciliar. (Acórdão n.1151734, 07226223620188070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante o artigo 318-B do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar “poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”. Assim, em obediência ao determinado pelo STF no HC 143641, e nos termos do art. 318-A, do CPP, defiro em parte a liminar e determino a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, impondo-lhe, além daquelas que poderão ser estabelecidas no juízo de primeiro grau, as seguintes condições, sob pena de revogação do benefício: a) permanecer recolhida no seu endereço residencial indicado pela causídica (ID 13318070), dele se ausentando apenas para comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimada e, também, para acompanhar a filha Hemille no hospital, durante o período da internação, ou mediante autorização judicial; b) cuidar, efetivamente, de sua filha menor; c) não se ausentar do Distrito Federal. 2. Expeça-se alvará de soltura, colhendo-se, por termo, em que deverá constar o endereço residencial fornecido de Brasília e telefone para contato, o compromisso da paciente, ciente esta de que o descumprimento das condições implicará revogação do benefício. 3. Desnecessárias informações. Comunique-se ao Juízo, que poderá estipular outras medidas cautelares que entender convenientes. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 18 de dezembro de 2019 Des. Mario Machado Relator